Tribunal: CVM
Processo: 19957.013928/2023-88
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.013928/2023-88

Data do julgamento: 24/09/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Real Invest Assessoria Financeira Ltda.
Anderson Ferreira Martins

Ementa: Apurar suposto exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração, em
tese, ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.
Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
por unanimidade, pela condenação de Real Invest Assessoria Financeira Ltda. e
Anderson Ferreira Martins à multa de R$ 400.000,00, cada um, pela acusação
formulada.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado propôs a comunicação do resultado deste julgamento ao
Ministério Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento de
crime previsto no art. 27-E da Lei n.o 6.385/1976.

Ausentes os acusados, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 634 (2151350) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 1

Presente a Procuradora Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
sessão.

O Diretor Daniel Maeda declarou-se impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2151350 e o código CRC C8B03B02.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2151350 and the "Código CRC" C8B03B02.
Extrato de Sessão de Julgamento 634 (2151350) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO
CVM No 19957.013928/2023-88

Acusados: ANDERSON FERREIRA MARTINS e REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA.
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021 (antiga Instrução CVM no 558).

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
em face de ANDERSON FERREIRA MARTINS e REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA. ou “Acusados” pelo exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/20212.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 apresentada por
participante do mercado, junto à Superintendência de Proteção e Orientação aos
Investidores (SOI), relatando que os acusados estariam utilizando nome similar ao
seu, tendo recebido pedidos de informações de investidores sobre captação recursos
de terceiros com o intuito de aplicação no mercado de capitais.
3. A SOI, por sua vez, concluiu que o processo deveria ser encaminhado à SIN em
razão da existência de indícios de administração irregular de recursos de terceiros.
4. Após diligências da GAIN/SIN, optou-se pelo arquivamento do processo de origem,
em 18/11/2021, tendo em vista o insucesso nas tentativas de oficiar o denunciado e
levando-se em conta a ausência de investidores lesados até aquele momento, além
da baixa expressividade da ameaça ao bem jurídico tutelado (não havia oferta dos
serviços abertamente nas redes sociais) e da baixa materialidade dos indícios
apensados àquele processo, nos termos do PARECER TÉCNICO No 247/2021-
CVM/SIN/GAIN4.
5 . A PFE emitiu Parecer propondo a comunicação ao Ministério Público Federal do
ES, o que foi feito pela SGE, em
04/03/2022,
através
do
Ofício
no
48/2022/CVM/SGE5 e, logo após, o processo foi arquivado.
6. Em 03/01/2023, o processo foi reaberto após recebermos Ofício da Polícia Federal
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 3

do ES ("PF-ES") contendo novas provas sobre a denúncia (oitivas, documentos,
contratos, comprovantes de depósito, etc.), todas na íntegra do Inquérito Policial
enviado6.
7. A partir do recebimento desses novos documentos, a SIN enviou à XP
Investimentos ("XP") dois ofícios7 - já que a empresa denunciada tinha conta nesse
intermediário - a fim de colher informações sobre a sua movimentação financeira de
investimentos na B3.
8.
As respostas a esses Ofícios foram recebidas em
06/03/2023
e
20/04/2023, respectivamente8.
9. A SIN recebeu em 20/07/2023 da PF-ES novo inquérito policial, atualizado com a
inclusão de mais documentos9.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
10. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
fornecidos, existem provas suficientes de que os acusados, eram contratados, por
meio de um contrato formal de prestação de serviços e mediante remuneração, para
tomar decisões em relação aos recursos aportados pelo investidor. Portanto,
estariam
presentes,
conforme jurisprudência da CVM, os quatro elementos
necessários para que se configure a administração de carteira de valores
mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos
entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de valores
mobiliários por conta do investidor.
11. Tal fato restou comprovado, na opinião da SIN, em razão dos "Contrato de
investimentos em operações realizáveis na BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de valores
de São Paulo"10, firmado pelos acusados com os investidores, em
02/05/2016, 05/11/2019 e 06/01/2020, especialmente no que tange ao Capítulo 1,
transcrito abaixo:
"RESOLVEM firmar o presente contrato de assessoria (“Assessoria Direta”)
de investimentos em Operações realizáveis na BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, que se regerá pelas seguintes cláusulas
e condições:
CAPÍTULO I - Serviços de Compra e Venda de Ativos
1.1 Todas as operações envolvendo ordens de compra e venda de títulos,
valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros negociados na Bolsa,
junto aos mercados à vista, a termo, de opções e futuro, bem como no
mercado de balcão, serão realizadas de acordo com as normas e
regulamentos aplicáveis, expedidos pelas autoridades competentes,
notadamente a Bolsa, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores
Mobiliários, como também os usos, práticas e costumes adotados e
geralmente aceitos no mercado financeiro e de capitais brasileiro,
especialmente no que diz respeito ao recebimento, registro, prazo de
validade, prioridade, execução, distribuição e cancelamento de ordens.
1.2 O Cliente declara ter pleno conhecimento das leis, regulamentos,
normas e procedimentos aplicáveis à prestação dos serviços objeto do
presente Contrato, incluindo, mas não se limitando ao disposto na Instrução
CVM no 387, de 28 de abril de 2003, e suas alterações posteriores
(“Instrução CVM 387”), e nas Regras e Parâmetros de Conduta e Atuação
da Assessoria junto à Bolsa, ao Mercado e aos seus Clientes, estando estes
documentos disponíveis para consulta no site da Bolsa
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 4

(www.bmfbovespa.com.br).
1.3 A Assessoria manterá em seu poder cadastro em nome do Cliente, com
dados oriundos da ficha cadastral do cliente e documentos anexados que
comprovam dados pessoais, endereços para correspondência, existência de
conta bancária e quaisquer outras informações mais que se fazem
necessária para total segurança das movimentações financeiras do cliente."
1 2 . Para reforçar ainda mais a comprovação de que os acusados eram os
responsáveis por gerir os recursos disponibilizados pelo investidor, convém observar
o Capítulo 2 que estabelece o seguinte:
"CAPÍTULO II – Poderes
2.1 O Cliente, pelo presente Contrato, outorga à Assessoria, pelo prazo de
duração deste Contrato, todos os poderes necessários para representá-lo
junto à BM&F BOVESPA S.A, estando a Assessoria autorizada a praticar
todos os atos necessários e suficientes ao pleno atendimento dos objetivos
deste Contrato, assumindo, em nome do Cliente, todas as obrigações e
exercendo todos os direitos decorrentes das normas e regulamentos das
referidas instituições. Em especial, o Cliente autoriza, neste ato, a
Assessoria a:
(a) abrir em seus registros administrativos uma Conta Corrente de
Investimento (“Conta de Investimento”), para liquidação de operações, não
movimentável por cheques, com os dados discriminados na Ficha
Cadastral, na forma do Anexo I do presente Contrato, a ser administrada
pela Assessoria de acordo com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis e que será movimentada conforme condições de contrato;
(b) creditar em sua Conta de Investimento, conforme o caso, as quantias
originárias da venda de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros;
(c) lançar a débito de sua Conta de Investimento, conforme o caso, os
valores oriundos da compra de títulos e valores mobiliários e ativos
financeiros, despesas, comissões, atualização monetária, inclusive os
impostos, taxas, tarifas, emolumentos, custos, ágios, diferenças de custos e
taxas de administração, se houver"
13. Portanto, no entendimento da SIN, os acusados tinham total autonomia para
exercer a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, sendo os
únicos responsáveis pelas decisões de investimento sobre os recursos depositados
pelo investidor.
14. Outra prova, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional da
atividade realizada pelo acusados foi a presença de remuneração, já que havia a
promessa de rendimentos aos investidores numa "taxa fixa de 2% sendo possível
variação entre 1,5% e 2,5%, conforme oportunidades no mercado da bolsa de
valores" (Cláusulas 5.1 e 5.2)11.
15. Além disso, a SIN entende que outra prova inequívoca do caráter profissional da
atividade realizada pelo acusado é a presença de remuneração, estabelecida na
Cláusula 4.1 ("A remuneração pelos serviços aqui pactuados será efetuada de
acordo com as negociações entre Cliente e Assessoria, quando existentes") , o que
nos permite depreender que os serviços eram prestados pelos acusados aos seus
clientes de forma onerosa.
16. A SIN aponta que a entrega dos recursos pelo investidor pode ser comprovada,
em um primeiro momento, pelo exame de cláusulas do Capítulo 3 do Contrato, que
trata do aporte de capital onde é discriminada a forma com que os valores são
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 5

enviados aos acusados.
"3.1 As remessas de numerário do Cliente para a Assessoria deverão ser
sempre efetuadas para Conta de Investimento, em nome da Assessoria
através de DOC ou TED, considerando os horários e dias de expediente
bancário;
3.2 A remessa de numerários do Cliente deverá SEMPRE ser através de
contas de origem cadastradas na Assessoria (“Contas de Depósito”).
Podendo a Assessoria estornar o valor desconsiderando a remessa por falta
devida de identificação;
3.3 A Assessoria se reserva ao direito de considerar as remessa realizadas
pelo cliente apenas após a confirmação do movimento financeiro entre as
instituições financeiras de envio e recebimento, em que o cliente tem sua
Conta de Depósito devidamente cadastrada e a Conta Corrente da
Assessoria;
3.4 As remessas serão consideradas para investimento no dia posterior ao
dia da remessa;"

1 7 . Além disso, a SIN aponta que os investidores apresentaram cópias dos
comprovantes de transferências bancárias para a conta dos acusados, totalizando
R$ 1.165.026,4212.
18. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, a SIN
destacou que as cláusulas do Contrato que já foram devidamente transcritas no item
12, não deixam dúvidas de que os recursos dos investidores foram aplicados no
mercado de títulos e valores mobiliários, já que os próprios acusados demonstravam
aos investidores por meio de "Relatórios Financeiros" que os recursos aportados
estavam sendo aplicados na bolsa de valores13.
19. A SIN aponta ainda que, através dos relatórios enviados pela XP, apuraram que
os acusados movimentaram investimentos na B3 com a conta da REAL INVEST num
total de entrada: R$ 25.439.294,00 e num total de saída: R$20.237.302,41, no
período entre 2011 e 2020 de relacionamento da empresa com a corretora14,
período esse que engloba os contratos assinados com os investidores, o que indica
mais uma vez que os recursos deles captados foram efetivamente aplicados no
mercado de valores mobiliários.
20. A SIN comenta, ainda sobre esse ponto, que os acusados possuíam
discricionariedade para decidir a aplicação dos recursos entregues pelos
investidores sem que houvesse qualquer interferência na maneira como seriam
investidos, uma vez que os mesmos eram aportados diretamente em sua conta
bancária e, ao que tudo indica, aos investidores era apenas garantida a ciência das
operações e de seus resultados financeiros por meio dos relatórios a eles
encaminhados.
21. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
de que os acusados teriam sido contratados mediante remuneração para
administrar recursos de terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio
nesta Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art.
2o da Resolução CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
22. Conforme relata a SIN, em 05/09/2023 foram enviados à REAL INVEST e aos seus
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 6

sócios ANDERSON FERREIRA MARTINS e MARIA CRISTINA DE SOUZA os Ofícios no
287, 288 e 289/2023/CVM/SIN/GAIN15, por meio do qual a SIN solicitou manifestação
prévia dos acusados, conforme Resolução CVM no 45, e a oportunidade de
apresentarem suas versões dos fatos frente à denúncia recebida.
23. Segundo a SIN, os ofícios foram enviados aos endereços eletrônicos que constam
na ficha cadastral junto à Receita Federal tanto da REAL INVEST quanto dos seus
sócios ANDERSON FERREIRA MARTINS e MARIA CRISTINA DE SOUZA e também pelos
Correios para os endereços que constam na mesma base de dados da Receita
Federal do Brasil, dado que os acusados são agentes sem qualquer cadastro na
CVM16.
24. No entanto, a SIN aponta que os e-mails retornaram como não existentes e os
Correios devolveram os Ofícios com a informação de que o destinatário ou teria
mudado de endereço, ou não era conhecido, ou o endereço era incorreto17.
25. Assim, em que pesem os esforços despendidos para obter a manifestação
prévia, a SIN observa o fato de que não foi possível, apesar das diversas diligências
adotadas pela área técnica, obter qualquer resposta aos Ofícios no 287, 288 e
289/2023/CVM/SIN/GAIN.
26. A SIN comenta ainda que enviaram o ofício a sócia MARIA CRISTINA DE SOUZA
apenas no intuito de obter mais alguma possível informação sobre o caso, mas
decidiram por não acusá-la, já que ela não é citada pelos investidores e foi
identificada pelas apurações da Policia Federal como provável "laranja"18, além de
possuir somente 10% do capital social da REAL INVEST:
"Já a outra sócia da empresa, senhora MARIA CRISTINA DE SOUZA, pelos
dados verificados, possivelmente trata-se de mera “laranja” utilizada por
ANDERSON MARTINS, posto que não foi possível localizá-la em dois
endereços constantes em cadastros, nos quais é desconhecida por
vizinhos."
27. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de ANDERSON FERREIRA
MARTINS e REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., por infração ao disposto no
art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
28. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202119.

V – DEFESA
29. Regularmente intimados, os acusados não apresentaram defesa20.

VI – RITO SIMPLIFICADO
30. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202121, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
31. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no
45/202122 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 7

demais membros do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seu votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1° de agosto de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM. A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão
e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Anexo Denúncia (1902911)
4Anexo Parecer Técnico (1902939)
5 Anexo Ofício ao MPF-ES (1902941)
6 Anexo Inquérito Policial (1903142)
7 Anexos Ofícios n. 62.2023 (1903154) e 86.2023.CVM.SIN.GAIN (1903155)
8 Anexos Respostas aos Ofícios n. 62.2023.CVM.SIN.GAIN ( 1903167) e 83.2023.CVM.SIN.GAIN (1903169)
9Anexo Inquérito Policial (1903172)
10Anexo Inquérito Policial (1903172, fls. 209-211, 236-237, 243-244, 264-265 e 269-270)
11Anexo Inquérito Policial (1903172, fl. 245)
12Anexo Inquérito Policial (1903172, fls.217 e 220-228; fl. 245; fl. 239)
13Anexo Inquérito Policial (1903172, fls. 212-216 e 218-219; fls. 230-232)
14Anexo Resposta ao 2o pedido de informações (1903169)
15Anexo Ofícios de Manifestação Prévia ( 1903290)
16Anexo Consulta CNPJ e CPF (1903281)
17Anexo Não entrega de Ofícios ( 1903304)
18Anexo Inquérito Policial (1903172, fl. 184)
19 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
20 Edital de Citação para Apresentação de Defesas (2005373)
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 8

21 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
22 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 02/08/2024, às 15:31, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2096003 e o código CRC 06032B18.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2096003 and the "Código CRC" 06032B18.
Relatório de Julgamento 2096003 SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.013928/2023-88
Reg. Col. no 3114/24

Acusados:
Real Invest Assessoria Financeira Ltda.
Anderson Ferreira Martins
Assunto:
Apurar suposto exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”) para apurar a
responsabilidade da Real Invest Assessoria Financeira Ltda. (“Real Invest”) e seu sócio
Anderson Ferreira Martins (“Anderson Martins” e, em conjunto com Real Invest,
“Acusados”) pelo suposto exercício da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração, em tese, ao art. 23 da
Lei no 6.385/19761 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/20212 (“RCVM 21/2021”).

2.
O presente PAS teve origem no Proc. CVM no 19957.000527/2021-04, instaurado
a partir de denúncia realizada, em 30/12/2020, à Gerência de Orientação aos Investidores 1
(GOI-1), relatando que a Real Invest estaria praticando “golpes” em investidores no Estado
do Espírito Santo.3 Após diversas diligências, a SIN apresentou o Termo de Acusação
(“Termo de Acusação”)4 ora analisado.

3.
Pela natureza da responsabilização imputada, considerada infração de menor
complexidade, nos termos do art. 1o, inciso XXI, do Anexo C, da Resolução CVM no

1 Lei no 6.385/1976. Art. 23. “O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.”
2 RCVM 21/2021. Art. 2o. “A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada
pela CVM.”
3 Doc. no 1180080.
4 Doc. no 1902873.
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 2 de 8

45/2021 (“RCVM 45/2021”), este PAS foi submetido à tramitação por rito simplificado,
conforme dispõe o art. 73 da referida norma.

4.
Dessa forma, a SIN elaborou o Relatório de Julgamento5 contendo os principais
fatos e considerações sobre a acusação, que adoto para fins de elaboração do presente voto,
de acordo com o art. 74 da RCVM 45/2021. A SIN optou pela não submissão do Termo de
Acusação ao parecer da Procuradoria Federal Especializada da CVM (“PFE-CVM”), nos
termos do art. 7o, §3o, da referida norma 6.

5.
Em que pese regularmente citados7, os Acusados não se pronunciaram sobre as
acusações formuladas pela Área Técnica. A revelia, contudo, não importa em confissão
quanto à matéria de fato, em sede de processos administrativos sancionadores na CVM,
tampouco torna incontroversas as alegações da acusação, que permanece com o ônus de
trazer aos autos elementos de materialidade e autoria8.

II.
BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

6.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários está
sujeito à autorização prévia da CVM, conforme determina o art. 23, caput, da Lei no
6.385/1976 e o art. 2o da RCVM 21/2021.

7.
Como já tive a oportunidade de me manifestar9, o registro prévio possui dupla
finalidade: (i) proteção do regime informacional, pois os administradores de carteira passam
a ser obrigados a divulgar diversas informações periódicas, que, além de reduzirem a
assimetria entre prestadores de serviços e investidores, auxiliam no exercício da atividade
desempenhada pela CVM; e (ii) garantia da qualificação mínima do profissional, pois
assegura que os administradores preencham determinados requisitos e condições mínimas
previstos nos arts. 3o e 4o da RCVM 21/202110.

5 Doc. no 2096003.
6 Art. 7o. “§3o O parecer da PFE não é obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Resolução.”
7 Docs. no 1954104, no 1954125, no 1958077, no 1958082, 1997153, no 1997161, no 2002103 e no 2005373.
8 RCVM 45/2021. Art. 28. “A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as
alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.”
9 Ver, por exemplo, (i) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, j. em 03/09/2024, (ii) PAS CVM no 19957.012126/2022-70,
j. em 06/06/2023, e (iii) PAS CVM no 19957.010926/2022-56, j. em 28/02/2023, todos de minha relatoria.
10 Como destacado pelo Dir. Rel. Roberto Tadeu, no âmbito do PAS CVM no SP2012/480, j. em 06/10/2015: “A CVM, ao
exigir prévia autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, certamente o
fez com o objetivo de dar maior segurança ao investidor desejoso de entregar os seus recursos à administração de

Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 3 de 8

7.
Nos termos do art. 23, §1o, da Lei no 6.385/1976, a administração de carteiras de
valores mobiliários é definida pela “gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente”.

8.
Como sistematizado em diversos precedentes da CVM11, tal atividade pressupõe o
preenchimento de 4 (quatro) elementos:

(i)
Gestão: deve-se verificar se o agente tomou decisões de investimento em
nome do investidor, comprando e vendendo ativos;
(ii)
Em caráter profissional: não basta a mera gestão de recursos por laço de
amizade ou parentesco, devendo-se verificar a presença de elementos
concretos de uma atividade profissional;
(iii) De recursos entregues ao administrador: o investidor deve ter confiado
recursos à gestão do agente; e,
(iv) Com autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta
do investidor: deve existir uma procuração ou transferência de poderes que
atribui ao agente a possibilidade de investir os recursos depositados pelo
investidor.

9.
Feitas essas considerações teóricas, passo a analisar se tais elementos encontram-
se reunidos no caso concreto.

III.
MÉRITO

10.
Inicialmente, destaco que os Acusados nunca foram credenciados junto à CVM
como prestadores do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários ou para
qualquer outro tipo de atividade.12

terceiros. Afinal, o investidor que abdica da possibilidade de gerir diretamente os seus recursos e opta por fazê-lo através
de um profissional, é atraído por uma série de vantagens, dentre elas, inegavelmente, a qualificação daqueles que irão
zelar pelos recursos investidos. Não por outra razão que as pessoas interessadas em se habilitar para exercer tal atividade
necessitam preencher uma série de requisitos que comprovem sua aptidão, sem os quais a CVM não lhes concederá a
autorização pleiteada.” (grifei)
11 Veja-se: (i) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, de minha relatoria, j. em 03/09/2024; (ii) PAS no 19957.010926/2022-
56, de minha relatoria, j. em 28/02/2023; (iii) PAS CVM no 19957.007344/2019- 97, Dir. Rel. João Accioly, j. em
28/02/2023; (iv) PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021; (v) PAS CVM no
19957.003834/2015-91, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 14/01/2020; e, (vi) PAS CVM no 19957.000560/2015-88, Rel.
Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019.
12 Doc. no 1903208.
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 4 de 8

11.
Como visto, para que esteja caracterizada a atividade de administração de carteira
de valores mobiliários, devem estar presentes os requisitos: (i) gestão; (ii) em caráter
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e, (v) com autorização para compra
e venda de valores mobiliários por conta do investidor. Adianto que, no meu entendimento,
tais elementos restaram devidamente comprovados, pelos fundamentos que exponho a
seguir.

12.
No que diz respeito à gestão, as provas dos autos demonstram que a Real Invest
tinha discricionariedade para realizar operações em nome dos investidores. O “Contrato de
Investimento em Operações Realizáveis na BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores de São
Paulo”13 – que tinha como objeto a assessoria de investimentos realizada pela Real Invest
(“Contrato de Prestação de Serviço”) –, atribuía a ela amplos poderes para a tomada de
decisão de investimento, mediante a realização de operações em bolsa. Veja-se:

“2.1 O Cliente, pelo presente Contrato, outorga à Assessoria, pelo prazo de duração deste
Contrato, todos os poderes necessários para representá-lo junto à BM&F BOVESPA S.A,
estando a Assessoria autorizada a praticar todos os atos necessários e suficientes ao pleno
atendimento dos objetivos deste Contrato, assumindo, em nome do Cliente, todas as
obrigações e exercendo todos os direitos decorrentes das normas e regulamentos das
referidas instituições. Em especial, o Cliente autoriza, neste ato, a Assessoria a:
(a) abrir em seus registros administrativos uma Conta Corrente de Investimento (‘Conta
de Investimento’), para liquidação de operações, não movimentável por cheques, com os
dados discriminados na Ficha Cadastral, na forma do Anexo I do presente Contrato, a ser
administrada pela Assessoria de acordo com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis e que será movimentada conforme condições de contrato;
(b) creditar em sua Conta de Investimento, conforme o caso, as quantias originárias da
venda de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros;
(c) lançar a débito de sua Conta de Investimento, conforme o caso, os valores oriundos da
compra de títulos e valores mobiliários e ativos financeiros, despesas, comissões,
atualização monetária, inclusive os impostos, taxas, tarifas, emolumentos, custos, ágios,
diferenças de custos e taxas de administração, se houver" (...)” (grifei)

13.
Além disso, restou evidenciado que a Real Invest efetivamente desempenhou a
atividade de gestão. Nesse sentido, faço referência às cópias de relatórios financeiros
emitidos pela acusada14 e aos comprovantes de transferências bancárias entre os investidores
e a Real Invest15.

14.
O segundo requisito (i.e. caráter profissional da atividade desempenhada pela Real
Invest) também me parece estar plenamente demonstrado no caso concreto. Em linha com

13 Doc. no 1180081.
14 Doc. no 1903172 (fls. 212-216; fls. 218-219; fls. 230-232).
15 Doc. no 1903172 (fl. 217; fls. 220-228; fl. 239; fl. 245).
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 5 de 8

os precedentes deste Colegiado16, há algumas características que indicam a prestação dos
serviços a título profissional, quais sejam, a existência de relação contratual entre as partes,
a remuneração pelos serviços e a habitualidade na realização das operações.

15.
No caso concreto, destaco que:

(i)
A relação entre os investidores e a Real Invest era formalizada por
meio de Contrato de Prestação de Serviço;
(ii)
Foi pactuada remuneração pelos serviços prestados, nos termos da
Cláusula 4.1. do Contrato de Prestação de Serviço17;
(iii)
Houve promessa de rendimentos aos investidores por uma taxa de
rentabilidade mensal de 2% (dois por cento), sendo possível variação,
conforme oportunidades no mercado da bolsa de valores (Cláusulas
5.1 e 5.2 do Contrato de Prestação de Serviço18); e
(iv)
As operações eram realizadas com habitualidade, como se verifica dos
relatórios financeiros emitidos pela Real Invest19 e do Contrato de
Prestação de Serviço que possuía prazo indeterminado (Cláusula
7.220).

16.
Conforme levantamento do inquérito policial instaurado para apurar os fatos objeto
deste PAS21, foi constatado que a Real Invest declarou como principal atividade econômica
exercida a administração de fundos por contrato ou comissão (CNAE 6630-4-0022).

16 Nesse sentido, PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Marcílio, j. em 17/10/2006.
17 Cláusula 4.1. “A remuneração pelos serviços aqui pactuados será efetuada de acordo com as negociações entre Cliente
e Assessoria, quando existentes;".
18 Cláusula 5.1. “Em caráter de rendimento do Cliente, fica estabelecido o objetivo de taxa de rentabilidade mensal de 2%,
sendo possível variação, conforme oportunidades no mercado da bolsa de valores;” e Cláusula 5.2. “A Assessoria se propõe
à garantir a rentabilidade acordada considerando sempre 30 dias corridos (‘Período’) de capital disponível para
investimento ou sua proporcionalidade acima de 15 dias;”.
19 Doc. no 1903172 (fls. 212-216; fls. 218-219; fls. 230-232).
20 Cláusula 7.2. “O presente Contrato não constitui obrigação de exclusividade para qualquer das partes, sendo celebrado
por tempo indeterminado, obrigando as partes, seus herdeiros e/ou sucessores, sendo facultada às partes sua rescisão, a
qualquer tempo, sem qualquer ônus, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, mantendo-se a eficácia de suas cláusulas até que todas as obrigações originadas sob a égide deste Contrato tenham
sido plenamente satisfeitas e/ou liquidadas;”. (grifei)
21 Doc. no 1903172, fls. 80-81.
22 Tal classificação compreende: (i) administração de carteira de ações por conta de terceiros; (ii) administração de carteiras
de títulos e valores para terceiros; (iii) empresa de administração de investimentos de terceiros; (iv) empresa de
administração de recursos financeiros de terceiros; (v) gerenciamento de fundos com fins diversos; (vi) gestão de carteira
de fundos de investimento de terceiros; (vii) gestão personalizada do patrimônio financeiro de terceiros; e, (viii) serviços
de gestão e patrimônio pessoal de terceiros. Disponível em: < https://concla.ibge.gov.br/>
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 6 de 8

17.
Todas essas evidências, a meu ver, demonstram de forma inequívoca que a Real
Invest prestava o referido serviço de forma profissional.

18.
Em relação ao terceiro requisito (i.e., a entrega de recursos ao administrador),
entendo que se encontra igualmente presente neste PAS. O “Capítulo III - Remessa de
Valores” do Contrato de Prestação de Serviço determinava expressamente a forma pela qual
os valores eram enviados à Real Invest. Veja-se:

“3.1 As remessas de numerário do Cliente para a Assessoria deverão ser sempre efetuadas
para Conta de Investimento, em nome da Assessoria através de DOC ou TED,
considerando os horários e dias de expediente bancário;
3.2 A remessa de numerários do Cliente deverá SEMPRE ser através de contas de origem
cadastradas na Assessoria (‘Contas de Depósito’). Podendo a Assessoria estornar o valor
desconsiderando a remessa por falta devida de identificação;
3.3 A Assessoria se reserva ao direito de considerar as remessas realizadas pelo cliente
apenas após a confirmação do movimento financeiro entre as instituições financeiras de
envio e recebimento, em que o cliente tem sua Conta de Depósito devidamente cadastrada
e a Conta Corrente da Assessoria;
3.4 As remessas serão consideradas para investimento no dia posterior ao dia da
remessa;”

19.
Além disso, como mencionado, foram juntados aos autos diversos comprovantes
de transferência realizadas pelos investidores à Real Invest, no período de 2016 e 2020, na
quantia total de R$1.165.026,42 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil e vinte e seis reais
e quarenta e dois centavos).23

20.
Por fim, entendo que é possível verificar a presença do quarto e último elemento
que compõe a atividade de administração de carteira de valores mobiliários (i.e., autorização
para compra e venda de valores mobiliários). Isso porque, ao celebrarem o Contrato de
Prestação de Serviço, os investidores outorgavam aos Acusados todos os poderes necessários
para gerirem os seus recursos, conforme consta da Cláusula 2.1, já transcrita acima.

21.
Presentes, portanto, todos os elementos, entendo que a Real Invest exerceu
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários de forma profissional, sem
possuir o devido registro na CVM.

22.
Em relação especificamente à Anderson Martins, em consulta realizada nos dados
cadastrais da Real Invest, verifica-se que o acusado consta como sócio responsável pela

23 Doc. no 1903172 (fl. 217; fls. 220-228; fl. 239; fl. 245).
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 7 de 8

empresa desde sua constituição, em 201024_25. Para além disso, tendo em vista que a
responsabilização em processos sancionadores tem natureza individual e subjetiva, faz-se
necessária a demonstrado da culpa lato sensu do responsável técnico no caso concreto. Este
elemento está presente, pois foi justamente o Sr. Anderson Martins quem assinou alguns dos
Contratos de Prestação de Serviço celebrados junto a investidores, na qualidade de
representante da Real Invest26.

23.
Pelas razões expostas, voto pela condenação da Real Invest e de Anderson Martins
pela acusação de violação ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da RCVM
21/2021.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

24.
Com relação à dosimetria, verifica-se a necessidade de observar os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve-se analisar
as circunstâncias do caso concreto para a fixação da penalidade.

25.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem
o prévio registro na CVM é considerado infração de natureza grave, nos termos do art. 35
da RCVM 21/2021, passível de aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei no
6.385/1976.

26.
Observo que, as infrações objeto deste PAS ocorreram de forma permanente27,
tendo cessado somente após a entrada em vigor das alterações trazidas pela Lei no
13.506/201728, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas seguirão o disposto na atual
redação da Lei no 6.385/1976.

24 Doc. no 1903281.
25 De acordo com o Termo de Acusação, a SIN optou por não acusar a sócia Maria Cristina de Souza, considerando que a
mesma (i) não foi citada pelos investidores, (ii) foi identificada pelas Polícia Federal como provável “laranja”, e (iii) possuía
somente 10% (dez por cento) do capital social da Real Invest.
26 Doc. no 1903172, (fls. 145-146; fls. 209-211).
27 Como tive a oportunidade de me manifestar, no âmbito do PAS CVM no 19957.015040/2022-07, Dir. Rel. Otto Lobo, j.
em 13/06/2024: “Nesse raciocínio, o Colegiado da CVM tem considerado, por exemplo, que a prática de ‘administração
irregular de carteira de valores mobiliários’ constitui infração permanente, pois tem seu início no primeiro ato que importe
administração profissional de carteira de terceiro, e se encerra no último momento em que administrador age como tal”.
28 O primeiro contrato com a Real Invest juntado aos autos está datado de maio de 2016 (Doc. no 1903172, fls. 209-211) e,
a última movimentação em conta ocorreu eu maio de 2020 (Doc. no 1903169).
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.013928/2023-88
Voto – Página 8 de 8

27.
Assim, em linha com precedentes deste Colegiado29, entendo que a pena-base
aplicável a cada um dos Acusados deve ser de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos
termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976.

28.
Levo em consideração, como circunstância agravante, a prática reiterada da
conduta irregular.30 Por outro lado, considero em favor dos Acusados, como atenuante da
pena, seus os bons antecedentes.31 Aplico o percentual de 15% (quinze por cento) a cada
agravante e atenuante, conforme descritas, nos termos do §1o, do art. 65, e §3o, do art. 66,
ambos da RCVM 45/2021.

29.
Diante do exposto, voto pela condenação de Real Invest Assessoria Financeira
Ltda. e de Anderson Ferreira Martins à penalidade individual de multa pecuniária no valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c
com o art. 2o da RCVM 21/2021.

30.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento de crime previsto no
art. 27-E da Lei n.o 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

29 Nesse sentido: (i) PAS CVM 19957.000414/2023-62, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 18/06/2024; (ii) PAS CVM
19957.001292/2022-41, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12/12/2023; (iii) PAS CVM 19957.012126/2022-70, de minha
relatoria, j. em 06/06/2023; (iv) PAS CVM 19957.003560/2020-0, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021; e, (v)
PAS CVM 19957.004928/2020-44, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 28/09/2021.
30 Nos termos do inciso I, do art. 65, da RCVM 45/2021
31 Nos termos do inciso II, do art. 66, da RCVM 45/2021.
Voto PTE (2149973) SEI 19957.013928/2023-88 / pg. 17